Tribunal: TJMT
Processo: 1008073-49.2023.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008073-49.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROBSON ARAUJO DA SILVA - CPF: 037.177.761-50 (RECORRENTE), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUSTIÇA GRATUITA. EVIDÊNCIAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO DA BENESSE. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR. AUSÊNCIA DE PROVA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO.
EXTRATO QUE APRESENTA MAIS DE UM REGISTRO E NÃO INDICA A DATA DAS RESPECTIVAS INCLUSÕES. IMPOSSIBILIDADE DE AFIRMAR A OCORRÊNCIA DE DANO MORAL (SÚMULA 385/STJ).
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Havendo alegação de
hipossuficiência
financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera
presunção relativa de veracidade
, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de
miserabilidade
e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios.

2. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor.A inexistência de prova invalida a suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança indevida e caracterizando conduta ilícita.

3.
A inscrição ou man
utenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral
in
re

ipsa
. Precedentes do STJ.

Por se tratar de fato constitutivo do seu direito, cabendo-lhe o ônus da prova, o reclamante deve apresentar extrato onde conste expressamente a data da inclusão do restritivo de crédito, possibilitando assim a verificação acerca da aplicação ou não da Súmula 385 do STJ. Quando o extrato não contém esta informação, não há como afirmar que houve dano moral.

4. Recurso conhecido e não provido.

5. Custas proces
suais e honorários
advocatícios
,
estes fixados em 10% sobre o valor da causa, p
ela parte recorrente, observado o disposto no
art
. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1008073-49.2023.8.11.0003

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente:
ROBSON ARAUJO DA SILVA

Recorrido:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

ROBSON ARAUJO DA SILVA ajuizou reclamação
indenizatória
em face BANCO BRADESCO S.A.

Sentença proferida no
ID 186951197/PJe2.
Concluiu que: a) a empresa Requerida não trouxe documentos comprobatórios da origem do débito; b) o extrato de
negativação
não se prestou nem mesmo a indicar a data em que o apontamento debatido nos autos foi efetivado (o que, consigna-se, diante da inexistência de relação entre as partes, compromete a liquidação de eventual montante condenatório, nos termos da Súmula 54 do STJ), limitando-se a fazer menção à data correspondente ao vencimento da pendência, razão pela qual, reitero, o menc
ionado documento não detém credibilidade. Julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, declarou a inexistência do débito discutido nos autos no valor de R$ 913,20 (novecentos e treze reais e vinte centavos), com suposto contrato n° 022605357000136 e improcedente o pedido de indenização por danos morais.

A pa
rtereclamante interpôs Recurso Inominado
no ID 186951198/PJe2.
Sustentou que: a) o SCORE do Recorrente ficou próximo do 0, o mesmo não possuía nenhuma outra
negativação
, por conta da irresponsabilidade da Recorrida, as compras de final de ano ficaram comprometidas bem como o extenso prazo para fazer o score subir. Ao final, requereu seja dado provimento ao recurso Inominado manejado e reformada a sentença, para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização pelos danos morais.

A pa
rte reclamada apresentou contrarrazões no ID 186951653/PJe2.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de
hipossuficiência
financeira para o custeio das despesas processuais e
inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no
art
. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera
presunção relativa de veracidade
(
art
.
art
. 99, §3º, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de
miserabilidade
(
art
. 99, §2º, do CPC) ou aparte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios (
art
. 100 do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

(...)
2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a
hipossuficiência
do requerente.
3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023.) (Negrito nosso)

(...) .
1. Deve ser mantido o deferimento da justiça gratuita se o impugnante não comprovou que o impugnado tem condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais.
(...)
.
(Processo APL 0709190-17.2015.8.01.0001 AC 0709190-17.2015.8.01.0001, Segunda Câmara Cível, Publicação: 25/06/2018, Julgamento: 19 de Junho de 2018,
Relato:Regina
Ferrari)

Em análise do conjunto fático probatório disponível nos autos, observa-se que não há evidências que possa fragilizar
o presunção
de veracidade da declaração de hipossuficiente.

Vale lembrar que, incumbe à parte reclamante a prova dos fatos constitutivos de seu direito e, à parte reclamada, quanto à existência de fatos impeditivo, modificativos ou extintivos do direito da parte adversa (
art
. 373 do CPC).

No presente caso, nota-se que a parte reclamante satisfez seu encargo probatório
comos documentos ju
ntados no ID 186951179/PJe2e a parte reclamada não comprova qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo ao direito da parte reclamante.

Portanto, não há motivos para a revogação dos benefícios da atividade judiciária gratuita.

Origem da dívida.

É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas
para seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (
art
. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo.

A propósito:

(...) Negativa de contratação e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do seu
nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que motivou a inscrição
desabonatória
é da ré, porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa.
Faturas
confeccionadas
pela ré que não se prestam para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. (...) (TJ-RS - AC: 7007
5554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017)

Na mesma direção é o entendimento das Turmas Recursais:

(...) 3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.4. Se a consumidora alega desconhecer a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a responsabilidade pelo débito questionado, cabia a Reclamada comprovar a sua origem e licitude, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no
art
. 373, II, do CPC. (...) (Recurso Inominado nº 1020761
-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma
Recursal
Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023).

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que a empresa reclamada
não apresentou nenhuma evidência significativa
da existência de crédito em seu favor.

Assim, pela insuficiência de provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório.

O juízo de primeiro grau elucidou bem a questão, conforme pode ser constatado com a transcrição abaixo:

''A par disso, vislumbro que a empresa Requerida não trouxe documentos comprobatórios da origem do débito, pois, inexiste nos autos qualquer contrato que comprove a relação existente entre as partes, devidamente assinado pelo consumidor, áudio de gravação se a contratação se realizou por meio de "
call

center
", ou ainda, documentos pessoais fornecidos à época da
pactuação
.''

Em análise do caso concreto, não há qualquer prova da origem da dívida.

Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e conduta ilícita da parte reclamada encontra-se configurada.

Dano moral. Restritivo de crédito.

Na cobrança indevida, que provoca
restrição de crédito
, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), conforme a jurisprudência consolidada do STJ:

(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de
indenizar e constitui d
ano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP).

Todavia, a existência de
restriçõespreexistentes
descaracteriza o dano, pois
quem já é
registrado
como mau pagador
nãopode

sesentir
moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito
(STJ
REsp
1.002.985-RS).

Nesse sentido, temos a
Súmula
385 do STJ
e decisões em
Recursos Repetitivos
:

(...) 2."
Daanotação
irregular em cadastro de proteção ao crédito, não
cabeindenização

pordano

moral,quando

preexistentelegítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula
385/STJ).
(...)5
. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ
REsp
1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016,
DJe
16/05/2016)

Ainda conforme a
jurisprudência do
STJ, afasta-se a aplicação
da
Súmula 385 somente
quando
as inscrições prévias estão sendo discutidas judicialmente, com alegações verossímeis e depósito de eventual parcela incontroversa do débito:

(...) 5. Nos termos da Súmula nº 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula nº 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do val
or de sua parte incontroversa. Precedentes. (...) (STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

Outro julgado: STJ
AgInt
no
REsp
1713376/SP, Quarta Turma,
DJe
06/03/2020.

Nesse contexto, para que o restritivo de crédito leve a presunção do dano moral (
in
re

ipsa
), necessário que a parte reclamante demonstre
os fatos constitutivos de seu direito (
art
. 373 do CPC), ou seja, é imprescindível que apresente extrato que comprove o restritivo de crédito, constando
expressamente a data da inclusão da
negativação
.

Essa informação é fundamental para a constituição do direito ao dano moral, pois, nos termos da Súmula 385 do STJ, a preexistência de outros restritivos afasta a presunção do dano moral.

Em análise do conjunto fático probatório disponível nos autos, observa-se que a parte reclamante apresenta extrato de
negativação
onde consta apenas "data"
(ID 186951178/PJe2),
sem especificar qual é a data da inclusão do restritivo, impossibilitando, a aplicação ou não do disposto na Súmula 385 do STJ.

Vale esclarecer que a expressão "data", constante no extrato apresentado pela parte reclamante, sem a especificação da efetiva data de inclusão da
negativação
do débito, leva a presumir que se refere à "data de vencimento da dívida".

Desta forma, considerando que a parte reclamante não satisfez seu encargo probatório, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em seu desfavor.

Portanto, pelo fato de não constar a data de inclusão do restritivo
no extrato apres
entado nos autos, não há como afirmar que houve dano moral.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe provimento
.

Nos termos do artigo 55
da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios
, fixados em 10% sobre o valor da causa,observado o disposto no
art
. 98, §§ 2º e 3º do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data
registrada
no sistema.

Hildebrando da Costa
Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2023